Tribunal: TCU
Processo: 004.655/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Município de Curuçá/PA nos exercícios de 2007, 2008 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Josué da Silva Neves e Fernando Alberto Cabral da Cruz, ex-Prefeitos de Curuçá/PA de 1o/1/2005 até 31/12/2008 e de 1o/1/2009 até 31/12/2012, respectivamente, e de Rui Nazareno Damasceno Carvalho, ex-Secretário de Saúde no período de 1o/2/2010 até 31/12/2012, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Município nos exercícios de 2007, 2008 e 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Município de Curuçá/PA e Jefferson Ferreira de Miranda, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento aos autos; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Curuçá/PA comprove, perante o Tribunal, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data da ocorrência 39.900,00 06/01/2012 19.950,00 27/03/2012 19.950,00 16/04/2012 21.195,00 21/05/2012 80.000,00 15/06/2012 21.195,00 15/06/2012 40.000,00 18/07/2012 21.195,00 18/07/2012 21.195,00 22/08/2012 40.000,00 28/08/2012 21.195,00 18/09/2012 1.245,00 21/09/2012 40.000,00 03/10/2012 21.195,00 18/10/2012 40.000,00 19/10/2012 21.195,00 21/11/2012 40.000,00 29/11/2012 15.617,90 12/12/2012 21.195,00 14/12/2012 40.000,00 29/12/2012 9.3. informar ao Município de Curuçá/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) cópia digital dos documentos apresentados em sede de alegações de defesa por Adair da Silva Neves e Rui Nazareno Damasceno Carvalho, a título de comprovação das despesas em saúde financiadas com recursos federais no exercício de 2007, 2008 e 2012 no Município de Curuçá/PA, determinando, ao mesmo tempo, que o Denasus avalie esses documentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com o objetivo de verificar a legalidade e legitimidade dos gastos em saúde efetuados nos mencionados exercícios, apontando detalhadamente as irregularidades e os débitos porventura detectados, e informando ao TCU o resultado da análise até o final do prazo concedido; 9.5. orientar à Seproc que promova a exclusão de Josué da Silva Neves e Fernando Alberto Cabral da Cruz, ex-Prefeitos de Curuçá/PA, dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Curuçá/PA e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus).